Tribunal: TJPA
Processo: 0010718-47.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010718-47.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YURI PHELIPE MELO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento
para condenar YURI PHELIPE MELO RIBEIRO pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

Substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução
, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão que absolveu YURI PHELIPE MELO RIBEIRO da prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006 por ausência de provas suficientes para a condenação.

Narra a denúncia, que no dia 23/08/2018, por volta das 12hs, na Rua Vitória, o réu foi preso em flagrante por trazer consigo 34 (trinta e quatro) porções de erva seca prensada, acondicionada em pedaços de plásticos transparentes (filme PVC), apresentando um total de 28,4g, tendo como resultado positivo para droga conhecida popularmente como “Maconha”.

Descreve, que no dia do ocorrido, segundo o depoimento do condutor Sandro Rogério Miglio Teixeira, Policial Militar, o qual estava de serviço no moto patrulhamento, acompanhado dos militares Alanderson Leal Lima e Antônio Diego Lopes, quando observaram dois nacionais em via pública, os quais empreenderam fuga ao avistarem a guarnição, tendo o depoente saído em perseguição ao ora denunciado.

Expõe que obtido êxito com a detenção do réu, o qual resistiu a detenção, rendendo-se apenas quando o Policial Militar depoente realizou um disparo de sua pistola, tendo o acusado se identificado com YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, e ao ser realizada a revista foi encontrada a droga retro mencionada.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença julgamento improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, fls. 175/178 – ID nº 9074625.

Inconformado com a sentença absolutória, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apelou pleiteando a reforma da decisão, com a condenação do réu YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, fls. 171/174 – ID nº 6670063.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial para que o apelado seja condenado nos termos da exordial acusatória.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem apontou a Custos Legis existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas para embasar o decreto condenatório, como passo a demonstrar.

A materialidade do delito restou provada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls. 146/147 – ID nº 9074623 que atestou tratar-se de 34 porções de erva prensada de maconha pesando, aproximadamente, 28g (vinte e oito gramas).

A autoria pelos depoimentos dos policias que prenderam em flagrante o apelado,

verbis:

O PM FÁBIO NICOMEDES ALBES DE ARAÚJO, afirmou que: “(...) Que reconhece o denunciado; Que estava em ronda; Que estava fazendo moto patrulhamento acompanhado dos policiais militares e se separaram; Que o denunciado correu dos outros dois policiais e o declarante viu pois estava na outra rua auxiliando os mesmos; Que o declarante avistou o denunciado e o mesmo jogou a droga no chão; Que ele resistiu a prisão, tendo dado um tiro para o alto para o mesmo ser contido (...)”.

O PM ALANDERSON LEAL LIMA, asseverou que: “(...) Que estava em ronda de rotina com três policiais; Que avistou o denunciado e o mesmo empreendeu fuga; Que o declarante e o outro policial se separaram para cercaram o denunciado; Que não conseguiu mais avistar o denunciado devido a sua fuga; Que posteriormente outro policial militar deteu o denunciado; Que foi encontrado com o denunciado uma quantia de droga; Que não encontrou arma com o denunciado; Que todos os objetos apreendidos foram apresentados à Delegacia (...)”.

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Diante do exposto, não há como prosperar a sentença absolutória por ausência de provas suficientes para a condenação, razão pela qual julgo procedente a denúncia e condeno YURI PHELIPE MELO RIBEIRO pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Passa a valoração das circunstancias judicias previstas no art. 59, do CP:

Culpabilidade
: moderada e reprovável, considerando que o réu possui pleno conhecimento da ilicitude do fato.

Antecedentes
: Não registra antecedentes criminais.
Conduta social
: não há nos autos elementos para a sua aferição;
Personalidade
do agente: não há nos autos elementos para a sua aferição.
Motivos
: comuns ao crime de tráfico;
Circunstâncias
do crime: o agente estava em via pública e ao avistar os policiais em diligencia empreendeu fuga, mas foi alcançado e preso em flagrante na posse da droga, nada a valorar negativamente;
Consequências do crime
: típicas do crime em análise;
Vítima:
neutra. Estado.

A droga apreendida, maconha, e a pequena quantidade, aproximadamente, 28g (vinte e oito gramas), não são suficientes para afastar a aplicação da pena-base do mínimo legal, razão pela qual a aplico em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausência de atenuantes e agravantes.

Não há causa de aumento.

Em relação a causa de diminuição da pena, observo que o apelado preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

Aponto nos autos que o apelado é réu primário e não há qualquer indício que faça parte de organização criminosa, além de que não verifico que esta quantidade de droga apreendida em seu poder configure dedicação a atividade ilícita e participação em organização criminosa, razão pela qual reconheço a minorante, por entender que preenche os requisitos legais estabelecidos.

Ressalto, ainda que o tipo de droga e a quantidade (maconha – 28g), permitem uma diminuição da pena acima do mínimo, razão pela qual 1⁄2 (metade) passando a pena para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Aplico o regime aberto para o cumprimento da pena, art. 33, §2º, alínea C, do CP.

De acordo com o art. 44, inciso I, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou provimento para condenar YURI PHELIPE MELO RIBEIRO pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 23/06/2022